Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-91.2025.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-91.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA - CPF: 557.178.708-25 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. TABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDO. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. REGULARIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora objetivando a revisão de contrato de cédula de crédito bancário, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da capitalização mensal, ilegalidade da utilização da Tabela Price e prática de venda casada mediante imposição de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano configuram abusividade; (ii) verificar a validade da capitalização mensal prevista no contrato; (iii) aferir a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; e (iv) examinar a regularidade da contratação do seguro prestamista, diante da alegação de venda casada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula nº 297/STJ, os contratos bancários submetem-se ao CDC, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas. Contudo, o REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) consolidou que juros acima de 12% a.a. não são abusivos por si sós, desde que compatíveis com a taxa média de mercado.

4. A capitalização mensal dos juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

5. A Tabela Price constitui sistema legítimo de amortização, não configurando, por si, anatocismo, conforme jurisprudência do STJ.

6. A contratação do seguro prestamista, realizada por meio eletrônico e mediante consentimento expresso do consumidor, não caracteriza venda casada (Tema 972/STJ), tampouco afronta o dever de informação, revelando-se válida e eficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Majorados
os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo-se aferir sua compatibilidade com a taxa média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário. 3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura ilegalidade nem anatocismo. 4. A contratação de seguro prestamista por meio eletrônico, com opção expressa do consumidor, não caracteriza venda casada nem afronta ao dever de informação clara e adequada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Carlos Moreira
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, MT, nos autos da “Ação Declaratória c/c Revisão de Cláusulas Contratuais” ajuizada pelo ora recorrente em desfavor da
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Prolatada a sentença (ID. 304852437):

“Frente ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), ressalvada a hipótese de ser beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, §3º).”

Em suas alegações recursais (ID. 304852439),
Luiz Carlos Moreira
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que no contrato firmado entre as partes não há cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida (tabela Price).

Aduz inexistir em contrato a estipulação de capitalização mensal da taxa de juros.

Defende que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Pretende a aplicação em base de cálculo das prestações pelo método GAUSS.

Refuta a cobrança de seguro prestamista, que oferecido de forma casada. Requer o ressarcimento do valor dobrado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 304852442).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após análise dos documentos, tem-se que a autora manteve junto ao banco requerido, Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 69084170 (ID nº 304852414), ao empréstimo do valor líquido de R$ 1.623,57 (mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), a ser quitado em 84 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 44,24 (quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), com negociação de taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês e 25,67% ao ano, com CET a 1,90% a.m e 25,67% a.a.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em Cédula de Crédito Bnacário. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

No que concerne a utilização da Tabela Price, não há qualquer irregularidade em sua aplicação, pois esse sistema de amortização foi criado para garantir previsibilidade ao contratante, que desde a assinatura do contrato conhece o valor fixo das parcelas mensais.

Afirma o apelante que o referido sistema de amortização permitiria a cobrança de juros exponenciais ou compostos, o que seria vedado em nosso ordenamento jurídico.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Definindo a Tabela Price, o magistério de Carlos Pinto Del Mar, in "Aspectos Jurídicos da Tabela Price, 1ª edição, Jurídica Brasileira, 2001, São Paulo:

"A tabela price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela price, eis que a matemática não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar juros dos juros, e não realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. (...) O sistema da tabela price existe para se calcular prestações constantes. Se a utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente dizer que o sistema da tabela price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração."

A propósito, a lição de José Dutra Vieira Sobrinho no artigo" Capitalização e anatocismo", in Revista SFI, n. 16, de dezembro de 2003:
"(...) nos casos de empréstimos e financiamentos para pagamento em parcelas iguais, cujo sistema de cálculo apenas no Brasil é conhecido como "tabela price", o valor das prestações é obtido com base no critério de juros compostos. Esse fato é facilmente comprovado pois a fórmula utilizada para o cálculo das prestações está demonstrada na maioria dos livros de matemática financeira. Não se sabe de nenhum país no mundo que adote o critério de juros simples para este tipo de cálculo."

E complementa:
"(...) de acordo com a ampla pesquisa realizada pelo autor, a expressão anatocismo nada tem a ver com o critério de formação dos juros a serem pagos ou recebidos numa determinada data. Anatocismo consiste na cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, exatamente como está conceituado no Novo Dicionário Brasileiro.
"

Considerando tal entendimento, a utilização da Tabela Price não implica em abusividade, como defende a apelante, visto que constitui um sistema que permite o pagamento em parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo e estabelece como regra geral na formação dos juros embutidos nas parcelas uma progressão geométrica decrescente, ou seja, do maior para o menor, não se havendo de falar em anatocismo.

O STJ coaduna:
"A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros
" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

No que tange a contratação de seguro prestamista, cinge-se a controvérsia saber da legalidade da sua contratação.

No caso, a parte autora/apelante alega que a contratação do seguro prestamista foi imposta quando da celebração de contrato de empréstimo e sem a devida transparência, de maneira ardilosa.

Depreende-se do contrato sub judice, a contratação pelo autor do serviço de seguro prestamista. A referida contratação, realizada de forma eletrônica, consta da proposta de adesão n.º 69084170, conforme destacado:

Ressalte-se que o fato de a contratação do empréstimo ter ocorrido via terminal de autoatendimento ou aplicativo de celular, não tem o condão de infirmar a validade do seguro, uma vez que, ao optar por essa via, em detrimento do atendimento presencial com gerente de conta, não se pode concluir pela imposição do seguro como condição para a liberação do crédito.

Nessas operações, não há imposição automática de serviços acessórios. Ao contrário, é facultado ao consumidor contratar o empréstimo com ou sem seguro.

A contratação do seguro exige a aceitação expressa do cliente, que, após análise dos termos contratuais, manifesta sua concordância por meio de credenciais pessoais, como senha ou biometria, além do envio de foto de documento pessoal, a conferir validade ao negócio jurídico.

No caso dos autos, há registro do consentimento:

Dessa forma, não se presume a compulsoriedade da contratação do seguro pela instituição financeira, considerando que o sistema eletrônico exige o consentimento inequívoco do consumidor em cada etapa do procedimento.

A alegação do apelado de que não havia alternativa à contratação do seguro não se sustenta, pois o mecanismo eletrônico de formalização do contrato apresenta, reiteradamente, a opção de contratação com ou sem seguro, cabendo exclusivamente ao consumidor essa escolha.

Nesse sentido, colaciono precedente deste eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024505-63.2022.8.11.0041, RELATOR: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 25/07/2023).

Ademais, não prospera a alegação de ausência de informação clara e adequada ao segurado quanto às condições contratuais. O modelo de contratação eletrônica, amplamente utilizado no mercado, pressupõe o acesso prévio e integral às cláusulas contratuais, inclusive com possibilidade de simulação da operação, conferindo plena ciência ao consumidor antes da formalização.

De outro norte, não há nos autos qualquer prova de que a contratação do seguro tenha sido condição para o recebimento do mútuo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESPOVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo realizado com a parte ré, sob alegação de venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação compulsória do seguro prestamista no âmbito de contrato de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).

4. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma autônoma, mediante aceite eletrônico por senha pessoal, não havendo demonstração de imposição compulsória.

5. A mera alegação de ignorância da contratação não se sustenta diante da existência de documentos comprobatórios assinados digitalmente, não havendo nulidade do contrato.

6.
O uso de terminal de autoatendimento, com etapas que exigem confirmação expressa do consumidor, afasta a hipótese de vício de consentimento ou ausência de informação clara.

7.
A autora não produziu prova mínima da prática de venda casada ou de ausência de alternativa contratual.

8. Não restando caracterizado o vício contratual, é inviável a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não configura venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor.”

“2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 98, § 3º. (N.U 1028371-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (g.n.)

Ressalte-se, ainda, que o contrato de seguro prestamista foi celebrado em 07/12/2023, sendo que somente em janeiro/2024 o consumidor passou a questionar sua validade. Decorrido mais de um ano da contratação, a alegação de abusividade revela-se extemporânea e desprovida de respaldo probatório.

Portanto, resta comprovada a regularidade e validade do contrato, tendo o autor/apelado manifestado, de forma expressa, sua ciência e concordância quanto às condições pactuadas, inclusive no que tange ao valor a ser pago.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025